Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL.
1 - Na forma do at. 46 da Lei 9.099/95, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação de sentença apresentada pela executada.
2 – Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Erro material. Ausência de preclusão. Na forma do art. 494, I do CPC, publicada a sentença, o juiz poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. O mesmo se dá em relação ao cálculo realizado pela parte na fase do cumprimento de sentença, o qual pode ser corrigido a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, conforme previsto no artigo anteriormente mencionado. (Acórdão: 1373208, Relator: ARNALDO CORREA SILVA). Após a sentença, a executada apresentou a petição de id 116935153 (processo de origem: 0741460-71.2021.8.07.0016), em 25/02/2022, em que, sem se insurgir contra os cálculos apresentados pela exequente (id 115666380), pagou valor menor do que indicado nos referidos cálculos. O juízo de origem, em decisão de id 122365039, reconheceu que houve o pagamento parcial do débito e determinou que a executada apresentasse o comprovante do restante no prazo de 15 dias. Após essa decisão, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em 26/04/2022, na qual apresentou seus cálculos, que condiziam com os valores já pagos anteriormente, os quais foram reputados como corretos pelo juízo de origem. A impugnação ao cumprimento de sentença (id 122599908, processo de origem) limitou-se a demonstrar o erro de cálculo operado pela exequente, de forma a demonstrar que o valor depositado anteriormente pela executada estava correto. Não há, portanto, a ocorrência de preclusão quanto à apresentação dos referidos cálculos, ao contrário do que sustenta a agravante. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F